Tribunal: TJSP
Processo: 1012057-77.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro coletivo de vida e acidentes pessoais. Segurado acometido por dores lombares. Pretensão ao recebimento do valor segurado. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Invalidez permanente por acidente (IPA). Não configuração. Perícia concludente no sentido de que a invalidez é parcial e temporária. Exclusão expressa de cobertura.

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro coletivo de vida e acidentes pessoais. Segurado acometido por dores lombares. Pretensão ao recebimento do valor segurado. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Invalidez permanente por acidente (IPA). Não configuração. Perícia concludente no sentido de que a invalidez é parcial e temporária. Exclusão expressa de cobertura. Abusividade não constatada. Não configuração do risco coberto pelo seguro. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. A concessão de benefícios previdenciários não vincula as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. Precedente do E. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.